Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707265-16.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CLEITON PUGAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PORTE ILEGAL. SENTENÇA. CORRELAÇÃO. VERIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena, como incurso na prática do crime previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida no recurso consiste em saber se a sentença se encontra eivada de ilegalidade, por violação ao princípio da correlação e, consequentemente, aos princípios da ampla defesa e do contraditório. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. No processo penal, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica do delito, razão pela qual, nos termos do art. 383, caput, do CPP, não havendo modificação da descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa – mera alteração da capitulação, ainda que seja aplicada pena mais grave – sem que, nessa hipótese, haja violação ao princípio da correlação. 4. Comprovada a tipicidade da conduta do porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003), bem como a materialidade e a autoria do crime suficientemente comprovadas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença na condenação do apelante, haja vista o acervo probatório robusto e coeso produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão espontânea e parcial do réu, por ocasião do interrogatório. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 3o-A, 384 e 564, inciso III, alíneas “a” e “m” e inciso V, todos do Código de Processo Penal, asseverando ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. Para tanto, defende que a condenação se deu fora dos limites da denúncia, sem que fosse oportunizado o aditamento da inicial pelo Ministério Público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 3o-A, 384 e 564, inciso III, alíneas “a” e “m” e inciso V, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar que “No processo penal, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica do delito, razão pela qual, nos termos do art. 383, caput, do CPP, não havendo modificação da descrição do fato contida na denúncia ou queixa, pode o juiz atribuir-lhe definição jurídica diversa” (vide item 3 da ementa acima), o acórdão recorrido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não há nulidade por ofensa ao princípio da correlação, pois os fatos foram devidamente descritos na denúncia, sendo deles que o réu se defende, e não da capitulação inicial nela lançada. A descrição dos fatos possibilitou o pleno exercício do direito de defesa.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.555.572/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K